Tribunal: CARF
Processo: 10380.012956/2006-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.012956/2006-84
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-005.936 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Embargante
ENEL BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2002, 2003, 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CABIMENTO.
Demonstrado o erro material no Acórdão embargado os embargos são
adequados para saneamento do vício. Recurso que se admite e acolhe.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
COFINS
FATURAMENTO.
RECEITAS
FINANCEIRAS
BASE
DE
CÁLCULO.
LEI
No
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ALARGAMENTO DA BASE DE
CÁLCULO JULGADA EM REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA A
FAVOR DA CONTRIBUINTE
Para esse período remanescente de crédito, o embargante teve trânsito em
julgado do Mandado de Segurança que se concluiu pela inconstitucionalidade o
faturamento na forma do §1o da Lei no 9.718/98. Desta feita, resta insubsistente
a exigência amparada por tal dispositivo legal até 01/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para conhecer do recurso voluntário, e dar provimento ao
mesmo reconhecendo a insubsistência do crédito tributário remanescente.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012956/2006-84
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em epígrafe em face
do Acórdão no 1401-004.752, de 17 de setembro de 2020, por meio do qual a 1a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção, por unanimidade de votos, acolheu os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para conhecer e negar provimento ao recurso de ofício.
Os embargos de declaração, por sua vez, foram opostos pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 1401-004.126, de 21 de janeiro de 2020, por meio do qual a 1a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção decidiu, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de ofício e do
recurso voluntário apresentados.
Originariamente tratavam-se de Recursos Voluntário e de Ofício interpostos em
face do acordão proferido pela Delegacia regional de Fortaleza – CE, que julgou procedente em
parte a impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte em virtude do lançamento
tributário da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no montante de
R$ 21.415.741,16, incluídos os encargos legais.
Cientificado da autuação, o contribuinte apresenta Impugnação administrativa em
22.01.2007 (fls. 61/105), instruída com os documentos de fls. 106/151, alegando os seguintes
argumentos:
a) Em sede de preliminar, aduz a nulidade do procedimento fiscal, por ofensa
às formalidades necessárias à constituição do crédito tributário, previstas
nos arts. 10 c 11, do Decreto n° 70.235, de 1972, em razão de não haverem
sido indicadas a data c a hora da lavratura do AI, nem constar a indicação
do cargo do autor do feito; Já no mérito, alega a existência de
inconsistências e incertezas nos valores apurados pela Fiscalização, a qual
não demonstrou nem comprovou as bases de cálculo arroladas na
autuação; tampouco motivou a desconsideração dos valores informados
pela contribuinte, conforme planilha comparativa que elabora; discorre
sobre o ônus da prova da autoridade lançadora no procedimento fiscal,
cujo descumprimento leva à insubsistência do feito;
b) Ressalta que, mesmo depois da vigência do Decreto n° 5.164, de 2004,
que reduziu a zero, a partir de agosto daquele ano, a alíquota do PIS c da
Cofins incidente sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas
jurídicas sujeitas ao regime não-cumulativo, o autor do feito continuou a
levantar bases de Cálculo das exações, em desconformidade com a
escrituração da contribuinte e mesmo com a legislação;
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

c) Em seguida, esclarece que sua atividade fundamental é a participação cm
outras empresas, conforme seu estatuto social e, nessa condição, recebeu
das sociedades investidas valores pagos a título de dividendos, operações
de resgate de ações, juros sobre capital próprio e rendimentos financeiros,
os quais não se enquadram no conceito de faturamento (receita bruta da
venda de mercadorias e serviços), conforme recente posicionamento do
Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento dos recursos
extraordinários que menciona; por via de consequência, não se pode
querer incidir a contribuição social exigida nos autos sobre valores de
outra natureza;
d) Passa a discorrer sobre as inconstitucionalidades contidas no art. 3o da Lei
n° 9.718, de 1998 (citado na fundamentação da exigência), que pretendeu
alargar o conceito de faturamento quanto às bases de cálculo do IMS e da
Cofins, vícios reconhecidos pelo Excelso Pretório; assevera que a
alteração constitucional promovida pela Emenda Constitucional n° 20, de
1998, não tem o condão de validar as disposições da referida lei que
alteraram as bases de cálculo das contribuições, concluindo, ao final, que,
"os valores levantados pela fiscalização, por possuírem natureza de receita
financeira, decorrentes de rendimentos de aplicação financeira, do
pagamento de juros sobre capital próprio, de dividendos e de resgate de
ações, jamais poderiam ter sido objeto de autuação pelos AFRF, nos
lermos da jurisprudência do STF. ";
e) Sem especificar o período de apuração em que o pretenso lato teria
ocorrido, a contribuinte reclama contra a inclusão do valor de R$
21.399.610,69, na base de cálculo da exação, o qual corresponde à
amortização de ágio da sociedade controlada Coelce, através do
procedimento contábil de "desdobramento e resgate de ações", cuja não
incidência tributária de PIS e Cofins procura demonstrar, em razão de seu
caráter de dividendos e/ou valores destinados a restabelecer o patrimônio
investido pela ora impugnante naquela sociedade, por meio da operação
denominada resgate de ações pelo valor patrimonial;
f) “A historia da operação que deu azo ao recebimento da cilada quantia,
como a legislação que ampara a tese esposada, a qual foi acatada pela
Administração Tributária, conforme solução de consulta formulada pela
Coelce, nos termos do PAF no 10380.100554/2004- 74; nesse sentido,
arremata a defesa que: "(...) afigura-se absolutamente desprovida de base
legal a pretensão da D. Autoridade Argentaria de tributar peia contribuição
ao PIS/PASEP os valores recebidos pela Impugnante, que têm
inequivocamente a natureza jurídica de (1) dividendos e/ou (2) de valores
com o fito de restabelecer o patrimônio investido pela Impugnante naquela
controlada (resgate de ações pelo valor patrimonial)." "O fato é que em
razão de sua natureza jurídica, estão expressamente excluídos da
tributação pela contribuição ao PIS/PASEP, também por força de norma
legal expressa”. (grifo nosso); A defesa se insurge, ainda, contra a
tributação dos juros sobre o capital próprio pelas contribuições sociais aqui
tratadas, argumentado que esses têm a natureza de dividendos,
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

expressamente excluídos das correspondentes bases de cálculo, a teor do
que dispõe O inc. II do §2° do art. 3o da Lei n° 9.718, de 1998; em longo
arrazoado, ilustrado por textos doutrinários, a impugnante faz um histórico
do instituto criado na esteira da Lei n° 9.249 de 1995 (art. 9o),
correlacionando-o com a distribuição de resultados disciplinada pelas leis
comercial e fiscal; ressalta a impropriedade da denominação a ele dada
pelo legislador, assim como, o tratamento contábil determinado pela
Comissão de Valores Mobiliários a ser seguido pelas companhias abertas,
para concluir que: "Nessas condições, data máxima vénia, afigura-se
absolutamente desprovida de base legal a pretensão da Autuante de
tributar pelas contribuições ao PIS os valores recebidos pela Impugnante a
titulo de juros sobre o capital próprio, que têm inequivocamente a natureza
jurídica de dividendos, sob pena de violação não só às normas legais
indicadas, mas também ao princípio da legalidade (arts. 5", II, e 150, I, da
Constituição Federal 97do CTN).
g) Para demonstrar que não obtém faturamento - entendido como o produto
da venda de mercadorias e/ou de serviços - cm decorrência da atividade
por cia exercida, a autuada assevera que não houve a ocorrência de fatos
geradores a justificar a exigência de tributos a serem recolhidos, sendo
incorreta a imputação fiscal ora guerreada;
h) No máximo, caberia a aplicação de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória decorrente da falta de entrega de DCTF, ressalvando-
se que, caso venham a ser ultrapassadas todas as ilicitudes indicadas, a
impugnante detém vultoso "crédito (mais de R$ 23 milhões), suficiente
para quitação de qualquer pretenso débito, por intermédio do
procedimento de compensação, não obstante a ausência de formalização
das competentes PER/DCOMPs.
i) Para tanto, na hipótese de remanescer algum débito após o julgamento do
litígio, requer a sua compensação com créditos de tributos contabilizados
em sua escrituração; c para o caso de vir a se considerar necessária a
realização de diligencia ou perícia para a confirmação desses créditos, a
contribuinte formula quesitos e indica o seu representante no exame.
j) Por fim, requereu a realização de perícia, formulando quesitos e indicando
o seu assistente, e o integral provimento da impugnação.

A 4a Turma desta DRJ converteu o julgamento em diligência, conforme
Resolução DRJ/FOR n° 910, de 12 de julho de 2007 (lis 180/185), a fim de que a autoridade
fiscal cumprisse os seguintes objetivos:
1) Elaborar demonstrativo das bases de cálculo da Cofins, indicando as
respectivas rubricas que a compõem, por período de apuração, e
esclarecendo as diferenças apuradas em relação aos valores informados
nas planilhas fornecidas pela contribuinte durante a ação fiscal;
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

2) Informar que o valor de R$ 21.399.610,69, recebido pela autuada de sua
sociedade ligada Coelce, compôs a base de cálculo de algum dos períodos
de apuração arrolados no auto de infração, como alegado na impugnação.

Realizada a Diligencia Fiscal (fls. 199/204), sobre o seu Relatório se manifestou a
impugnante às fls. 205/215, reiterando os argumentos já inicialmente conhecidos. Retornaram os
autos para julgamento, que novamente ao convertido em diligência, mediante Resolução
DRJ/FOR n° 1.666, de 16 de setembro de 2009, a fim de a autoridade adotasse as seguintes
medidas (fls . 224/226):

1) Juntar aos autos prova documental dos seguintes valores que integraram a
base de cálculo da contribuição: a. Valores referentes à conta "Rendas a
Receber" (112.21.1) do ano de 2002; b. Valores referentes à conta "Outras
Despesas Financeiras" (635.04.1.9) do ano de 2002; e c. Valores referentes
à conta "Outras Despesas Financeiras" (635.04.1.9) do ano de 2003;
2) Informar a data da eletiva realização (pagamento do principal, dos juros e
de dividendos) da variação cambial que integrou a base de cálculo da
contribuição (conta n° 631.04.1.3), tendo em vista que, por força da
Medida Provisória n° 2.158-35/2001 c da IN SRF n° 247/2002, as
variações monetárias ativas em função da taxa de câmbio devem ser
tributadas quando da liquidação da correspondente operação.

O Acordão da DRJ (08-20.775 – 4a Turma da DRJ/FOR) recebeu a seguinte
ementa:
DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
COFINS CUMULATIVA E NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
PESSOA JURÍDICA. OBJETO SOCIAL. PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS
SOCIEDADES.
A pessoa jurídica que tem por objeto social a participação, como cotista ou
acionista, cm outras sociedades aufere receita decorrente da sua atividade
empresarial típica, quando obtém juros sobre o capital próprio, resgata ações
ou recebe dividendos cm função de investimento avaliado pelo método da
equivalência patrimonial, de modo que o valor de tais operações integra a base
de cálculo da Cofins.
COFINS CUMULATIVA E NÃO CUMULATIVA. VARIAÇÃO CAMBIAL.
As variações cambiais ativas dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte integram a base de cálculo da Cofins, quando da liquidação da
correspondente operação, a não ser que o contribuinte tenha optado pela sua
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

tribulação de acordo com o regime de competência, o que se verificação no
pagamento realizado.
COFINS NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
A partir de fevereiro de 2004, a base de cálculo da contribuição é o
faturamento, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
COFINS NÃO CUMULATIVA. RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO N°
5.164/2004. ALÍQUOTA ZERO.
A partir de agosto de 2004, estão sujeitas á alíquota zero as receitas financeiras
auferidas pelas pessoas jurídicas submetidas ao regime não cumulativo, não se
aplicando, todavia, àquelas oriundas de juros sobre capital próprio e as
decorrentes de operações de hegde.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Na parte que julgou parcialmente procedente a Impugnação (o que importa para
os presentes embargos), depois da realização de duas diligências e uma análise bem detalhada,
afastou o lançamento em razão dos seguintes fundamentos:

a. Não compõe a base de cálculo da contribuição, por não estarem no conceito de
faturamento
sob
a
égide
da
Lei.
9.718/98,
já
considerada
a
inconstitucionalidade da ampliação promovida pelo §1o. Do art. 3o. Do
RIR/99: (i) os juros recebidos; (ii) os descontos obtidos; (iii) o lucro da
operação de reporte; (iv) prêmio de resgate de títulos ou debêntures; (v) os
rendimentos de aplicações financeiras.
b. Tal regramento mudou com a Lei 10.833/2003 com efeitos à partir de
fevereiro/2004;
c. Desta forma, determinou a exclusão dos referidos valores para as
competências de janeiro de 2002 a janeiro de 2004.

Inconformado com a decisão da DRJ, o interessado interpõe Recurso Voluntário
(fls. 563).
Às fls. 742 dos autos, Acordão no 3401001.838– 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
que não conheceu do recurso voluntário interposto por ser apresentado intempestivamente.
Às fls. 749 dos autos - Embargos de Declaração opostos pela Delegacia da
Receita Federal em Fortaleza/CE (fl.749) ao Acórdão no 3401001.838 (fls. 742/744), o qual
julgou intempestivo o Recurso Voluntário interposto. (...) A Embargante alega que o acórdão foi
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

omisso, pois não tratou do Recurso Ofício interposto pela DRJ, haja vista a exoneração de
crédito superior a um milhão de reais. Ao fim, a Embargante propôs o Retorno dos Autos ao
CARF para providências necessárias.
Às fls. 751 dos autos - Acórdão no 3401002.234 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, que julgou os Embargos de Declaração opostos pela Delegacia da Receita Federal em
Fortaleza/CE.
Às fls. 761 dos autos – PETIÇÃO DA PFN, dando ciência ao Acordão no
3401002.234.
Às fls. 770 dos autos – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
CONTRIBUINTE, alegando que o prazo final para apresentação de recurso era feriado
municipal. Entrementes, a Recorrente veio a incluir parte dos débitos litigiosos em programa de
parcelamento (fls. 796), em 25.08.2014.
Às fls. 796 dos autos - PETIÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL
FORMULADO PELO CONTRIBUINTE.
Às fls. 835 dos autos - DESPACHO de designação para análise de
admissibilidade de embargos.
Às fls. 836/837 dos autos - DESPACHO de Admissibilidade - Embargos de
declaração - concluído no sentido favorável ao contribuinte.
Às fls. 841 dos autos - DESPACHO de Saneamento, com a seguinte conclusão:

(...) Nesse sentido, diante dos inúmeros equívocos ocorridos no tramite processual e
visando uma maior segurança do julgamento, proponho que se baixe o presente à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niteroi/RJ, para que a autoridade
preparadora formalize informação, em documento que ateste quais valores e matérias
ainda permanecem em litígio, após a desistência parcial acatada, inclusive, anexando
Extrato do Processo atualizado, confirmando, se apenas a rubrica contábil/tributos,
abaixo, permanecem 'Devedor'.

Às fls. 871 a 876, em cumprimento ao despacho de saneamento foi anexado
extrato do crédito atestando o seguinte resultado:

Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

Ressalte-se
que
o
PAF
15536-720.064/2014-63
trata-se
de
processo
administrativo para acompanhamento do crédito que foi parcelado e objeto do pedido de
desistência do contribuinte.
Às fls. 880/883 dos autos – Acordão de no 3401005.687 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária que acolheu os embargos opostos pelo contribuinte, com efeitos infringentes, para
anular o acórdão de recurso voluntário e de ofício, declinando a competência para seu
julgamento à Primeira Seção do CARF.
O Acórdão n. 1401-004.126 ao novamente apreciar os Recursos Voluntário e de
Ofício teve a seguinte ementa:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2002, 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE OFÍCIO. NÃO
CONHECIMENTO. VALOR DE ALÇADA.
O crédito exonerado ainda em litígio não alcança o valor de alçada para
interposição do Recurso de Ofício razão pela qual o mesmo não deve ser
conhecido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA.
Tendo sido o crédito lançado subsistente reconhecido e parcelado pelo
contribuinte resta o Recurso Voluntário prejudicado em razão do pedido de
desistência formulado.

Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

O Recurso Voluntário não foi conhecido por entender a Turma que todo o
lançamento questionado teria sido objeto de decisão favorável ao contribuinte.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou embargos inominados
(fls. 916), sob o argumento de que o acórdão padeceria de erro material / lapso manifesto, nos
seguintes termos (destaques no original):

Trata-se de auto de infração lavrado em face da recorrente, para a cobrança de COFINS
sujeita tanto ao regime cumulativo (períodos de apuração de janeiro de 2002 a janeiro
de 2004), como ao regime não-cumulativo (de fevereiro de 2004 a dezembro de 2005).
Identificou-se, durante a fiscalização, que a recorrente auferiu receitas que não foram,
no entanto, oferecidas à tributação.
A DRJ/FOR, após converter o julgamento em diligência por duas vezes, julgou a
manifestação de inconformidade procedente em parte, recorrendo de ofício da referida
decisão.
Às fls. 796 dos autos consta petição no qual o contribuinte formula pedido de
desistência parcial dos créditos em exigência, conforme relação abaixo:

(...)
No que concerne ao valor do crédito exonerado na decisão de primeira instância, o
colegiado consignou o seguinte:
“Quanto ao Recurso de Ofício, conforme se verifica do extrato de processo juntado aos
autos, o valor histórico principal que remanesce em litígio monta R$ 447.138,62, valor
abaixo da alçada recursal.
Assim é que, não conheço do Recurso de Ofício.”
Acontece que compulsando os valores consignados nesse mesmo extrato ao qual o
ilustre Relator se reporta, observa-se que o montante de R$ 447.138,62 se refere
apenas ao valor exonerado para a competência de dezembro de 2005, e não ao
valor total exonerado.
Com efeito, no bojo do relatório do Acórdão ora embagado, o i. Relator, aparentemente
por equívoco, transcreveu apenas as informações constantes da última página do
referido extrato (fls. 876), deixando de computar os demais valores referentes às
competências de janeiro de 2002 a janeiro de 2004 (regime cumulativo) e de fevereiro
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

de 2004 a novembro de 2005 (regime não-cumulativo), constantes de fls. 872 a 875, no
cálculo do montante exonerado. Observe-se, nesse sentido, o inteiro teor do Extrato do
Processo, às fls. 872 a 876.
Salvo melhor juízo e a partir das informações constantes do referido extrato, os valores
exonerados pela DRJ ultrapassam em muito o valor de alçada.
Desta feita, o erro material ou lapso manifesto merece ser sanado, para que a Fazenda
Nacional identifique, com retidão, as questões a ser combatidas em eventual recurso.
Ante o exposto, requer a União (Fazenda Nacional) que sejam conhecidos e acolhidos
os presentes Embargos Inominados, para sanar o vício apontado, atribuindo-lhe efeitos
infringentes, a fim de conhecer o Recurso de Ofício, vez que devidamente ultrapassado
o valor de alçada.

O despacho de admissibilidade admitiu os referidos embargos e o fez pelos
seguintes argumentos:

Como visto, a Embargante alega que o acórdão padeceria de erro material, decorrente
de lapso manifesto, relativo ao valor considerado pelo acórdão como exonerado pela
DRJ.
Aduz a Fazenda Nacional que o valor exonerado seria bastante superior ao indicado no
acórdão e que tal discrepância teria como fundamento o fato de que o relator considerou
apenas parcialmente os montantes apontados pela delegacia de origem.
Com efeito, consta do voto condutor a seguinte informação, que serviu de base para o
não conhecimento do recurso de ofício:
Quanto ao Recurso de Ofício, conforme se verifica do extrato de processo juntado aos
autos, o valor histórico principal que remanesce em litígio monta R$ 447.138,62, valor
abaixo da alçada recursal.
Assim é que, não conheço do Recurso de Ofício.
Ocorre que a análise integral do referido extrato do processo (fls. 871 a 876), indica a
presença de diversos valores que são objeto do recurso de ofício, a partir do PA/EX
01/2002 até o PA/EX 12/2005 (citado pelo acórdão), além de outros valores, nos quais
se informa a transferência dos créditos para outro processo administrativo.
Diante desse cenário, parece-me, s.m.j., que o voto condutor indicou apenas a parcela
exonerada relativa ao período 12/2005, sendo necessária a análise dos demais períodos
que foram afastados pela DRJ, para fins de verificação do limite de alçada, razão pela
qual entendo como pertinentes as alegações da Embargante, com a consequente
necessidade de apreciação da matéria pelo Colegiado.

Às fls. 926 dos autos - Acórdão no 1401-004.752 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara/1a Turma Ordinária, no qual acolheu os Embargos de Declaração com efeitos
infringentes para conhecer e negar provimento ao Recurso de Ofício, recebendo a seguinte
ementa:
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2002, 2003, 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CABIMENTO.
Demonstrado o erro material no Acórdão embargado os embargos são
adequados para saneamento do vício. Recurso que se admite e acolhe.
RECURSO
DE
OFÍCIO.
COFINS
FATURAMENTO.
RECEITAS
FINANCEIRAS
BASE
DE
CÁLCULO.
LEI
No
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ALARGAMENTO DA BASE DE
CÁLCULO JULGADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
Em apreciação a Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida,
o STF julgou inconstitucional a base de cálculo do PIS e da COFINS prevista
no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, no que amplia o significado do termo
faturamento. Assim, a COFINS tributada na forma da Lei no 9.718/98 não
incide sobre as receitas financeiras.

Isto porque, conforme entendimento da turma, “ao Recurso de Ofício entendo que
o mesmo não deve ser provido. A decisão de piso tão somente afastou do lançamento os valores
que não se enquadravam no conceito de faturamento de acordo com a legislação válida e vigente
até janeiro/2004. Ressalte-se ainda que em apreciação a Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral reconhecida, o STF julgou inconstitucional a base de cálculo do PIS e da
COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, no que amplia o significado do termo
faturamento. Assim, a COFINS tributada na forma da Lei no 9.718/98 não incide sobre as
receitas financeiras. Assim, o que fez a DRJ foi, tão somente, excluir do lançamento as receitas
financeiras até a competência de janeiro/2004, decisão mais do que acertada”.
Às fls. 939 dos autos – Petição de ciência da PFN quanto ao acordão proferido de
n° 1401-004.752.
Às fls. 939 dos autos – Embargos de declaração opostos pelo contribuinte,
apresentando suas razões, nos seguintes termos:

a) DO ERRO MATERIAL DO CÁLCULO DE FLS. 950, O QUAL NÃO
SE COADUNA COM AS CONCLUSÃO DO JULGADO: Ato
seguinte, em saneamento determinado pelo Colegiado, a DRFB em
Niterói/RJ produziu o Extrato do Processo de fls. 871-876, que originou o
erro material denunciado no presente recurso.
b) Explica-se: Ao produzir o referido Extrato, a DRFB de Niterói/RJ não
considerou as conclusões do CARF às fls. 751 e segs., nem o fato
apresentado em sede de Recurso Voluntário de que todas as competências
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

até janeiro/2004 deveriam ser excluídas por força da decisão judicial
transitada em julgado no writ 0009248-56.2003.4.05.8100.
c) Com isto o Extrato de fls. 871-876 consignou um débito remanescente de
COFINS relativo às competências de fevereiro, maio, junho, julho, agosto,
setembro e dezembro de 2003.
d) Mais adiante fora prolatado o Acórdão de fls. 901-914 onde mais uma vez
fora reconhecido, exceto as competências incluída no “REFIS da Copa”,
que todos os demais lançamentos foram desonerados, veja-se o trecho
nodal.
e) E posteriormente, no Acórdão ora Embargado (fls. 926-937), restou
assentado que:
Nota-se claramente pelas conclusões do julgado que nenhuma competência deveria
remanescer do lançamento original, posto que o que não fora pago no REFIS da Copa,
fora integralmente desonerado no curso do presente processo. Contudo, ao formalizar a
intimação do resultado útil do julgado ora Embargado, através da Intimação
CONTOF/2020 (fls. 949), a digna autoridade julgadora demonstra um equivocado
cálculo às fls. 950 com débito remanescente, em nítida perpetuação do erro cometido
pela DRFB de Niterói/RJ no Extrato de fls. 871-876. Deste modo, pugna a Embargante
pelo acolhimento dos presente Embargos de Declaração para que seja sanado o erro
material/lapso manifesto presente no cálculo elaborado a partir do julgado embargado,
pois conforme as conclusões expostas nos autos, não remanesce débito algum,
especialmente em relação as competências anteriores à janeiro/2014.
f) DA OMISSÃO EM RELAÇÃO À DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO
NO
MS
No
0009248-56.2003.4.05.8100.
Ilustres
Conselheiros, além do erro no cálculo supra apresentado, uma outra
questão diverge dos cálculos de fls. 950 e que não fora mencionado pelo
Colegiado na apreciação do Recurso Voluntário e menos ainda no
Acórdão ora Embargado, qual seja, efeito da coisa julgada material no
presente caso, relativamente aos fatos geradores ocorridos até a
competência 01/2004, decorrente da decisão judicial proferida no writ no
0009248-56.2003.4.05.8100.
g) Conforme já exposto nos autos, até a competência de 01/2004, a COFINS
era exigida pela Receita Federal do Brasil com a base de cálculo
delimitada ilegitimamente no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que
impunha a contribuição sobre a totalidade da receita bruta.
h) Mas diante do fato de que essa norma (§ 1o da Lei no 9.718/98) tinha
contornos nitidamente inconstitucionais, a ora Embargante levou à
discussão ao Judiciário no MS no 0009248-56.2003.4.05.8100.
i) Foi apreciando esses elementos dos autos do MS no 0009248-
56.2003.4.05.8100, que foi prolatada decisão do Egrégio TRF da 5a
decisão, da qual se destaca o seguinte: (...) Assim, muito embora o Auto de
Infração tenha tido o seu valor reduzido inicialmente, isso se deu tão-
somente por exclusão em parte de receitas financeiras incluídas na base de
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

cálculo da exação, valores que indiscutivelmente não constituem o
faturamento da empresa, diante da dicção do acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal julgando inconstitucional o §1o do artigo 3o da
Lei 9.718/98 (RE no 357950, RE no 390840, RE no 358273 e RE no
346084), reconhecendo, portanto, inconstitucional o alargamento da base
de cálculo tanto de PIS quanto da COFINS.
j) Mas, de todo modo, no mérito o Auto de Infração foi mantido em parte, o
que representa grave prejuízo à Recorrente, especialmente no período em
que teve aparente vigência a Lei no 9.718/98 para a COFINS, que foi até
01/2004. Para esse período, o já apontado trânsito em julgado do Mandado
de Segurança MS no 0009248-56.2003.4.05.8100, garantindo que o
faturamento na forma do §1o da Lei no 9.718/98 é inconstitucional, induz à
inescusável conclusão de que a exigência da COFINS só pode se dar nos
termos da norma jurídica que lhe antecedeu (Lei Complementar no 70/91).
k) Essa é a única base lícita de incidência, não podendo a autoridade
administrativa, para o período até 01/2004, fazer vista grossa ao que está
determinado no trânsito em julgado no Mandado de Segurança MS no
0009248-56.2003.4.05.8100, e daí realizar qualquer ilação para exigir a
COFINS sobre outras receitas que não as de receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer
natureza. Ora, nesse conceito não se encontram as receitas auferidas pela
Recorrente, a saber:
(...) Esclarecidos esses pormenores, é apontar o óbvio ululante que nada mais foi feito
além do que a apresentação do pensamento consolidado do Judiciário, para que dessa
forma a Douta Autoridade Administrativa possa construir o seu raciocínio de maneira
clara e segura, pois caso decida de forma diferente, simplesmente estará dando o mote
para que o contribuinte vá ao Judiciário, com base no art. 5o, XXXV, da Constituição
Federal de 1988, e tenha seu direito garantido.
l) Assim, agir em afronta à granítica decisão judicial transitada em julgado é
contraproducente, é simplesmente abarrotar o Judiciário com discussões
que poderiam ter sido encerradas de forma muito mais célere, caso a
Autoridade aplicasse a lei da forma mais adequada, que é aquela do órgão
estatal que tem o dever precípuo de interpretar a lei: o Poder Judiciário.
Ora, Ilustre Julgador, para que haja verdadeira jurisdição, o órgão que
prolata as decisões tem o poder de fazê-las cumprir e essas decisões não
podem mais ser modificadas, sendo esta a principal característica do que
se denomina “coisa julgada”.
m) Nestes termos, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão proferida
no MS no 0009248-56.2003.4.05.8100, favorável à Recorrente e
determinando a exigência da COFINS nos moldes da Lei Complementar
no 70/91, não pode prevalecer o Cálculo (Demonstrativo de Débito “A”)
produzido no Acórdão ora Embargada sob pena de ferir a coisa julgada
material e, por consequência, a segurança jurídica.
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

n) Portanto, reafirma-se mais uma vez: não pode a autoridade administrativa,
para o período até 01/2004, fazer vista grossa ao que está determinado no
trânsito em julgado no Mandado de Segurança no 0009248-
56.2003.4.05.8100, e daí realizar qualquer ilação para exigir a COFINS
sobre outras receitas que não as de receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer
natureza.
o) E não há dúvida, do que está determinado na Lei Complementar no 70/91,
jamais se poderia extrair a imposição da COFINS sobre as receitas
auferidas pela Recorrente (Dividendos; Operações de resgate de ações;
Juros sobre capital próprio; rendimentos financeiros), de modo que é
mister que se faça constar nos autos, ab initio, que o Auto de Infração é
totalmente inexigível para o período até 01/2004 haja vista os termos do
trânsito em julgado no MS no 0009248-56.2003.4.05.8100.
p) Por tais razões, pugna que este digno colegiado conheça da omissão
apontada, acolhendo os embargos ora opostos, para sanar a omissão e
fazer constar os efeitos da decisão judicial proferida no MS no 0009248-
56.2003.4.05.8100 em favor da Embargante, determinando, por
conseguinte, a retificação dos cálculos (fls. 950) produzidos por ocasião do
Acórdão ora embargado, para excluir todo lançamento anterior a
janeiro/2004.

Às fls. 979 dos autos –- DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE
EMBARGOS, no qual admitiu os embargos opostos pelo contribuinte, determinando a sua
distribuição ao Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator do acordão, para apreciação dos
embargos e posterior inclusão em pauta de julgamento.
O referido despacho de admissibilidade assim concluiu:

O lapso manifesto decorreria de erro material, relativo à indicação dos valores
constantes na tabela de fls. 950, elaborada pela DRF de Niterói. A questão se relaciona,
em certa medida, à omissão também suscitada pela Embargante, pois, em seu
entendimento, o voto condutor deixou de se manifestar sobre o teor do mandado de
segurança transitado em julgado e apresentado junto com o recurso voluntário, cuja
decisão impossibilitaria a exigência de créditos anteriores a janeiro de 2004 (que
constariam da citada tabela). Embora o erro material apontado refira-se a documento
produzido pela DRF Niterói (e não por este Colegiado, o que impediria a oposição de
embargos), verifica-se que os acórdãos não fazem menção à decisão judicial prolatada
em favor do contribuinte.
Assim, tendo em vista o histórico de incidentes processuais neste caso, penso ser
pertinente o esclarecimento, pela Turma, do exato alcance das decisões proferidas, com
a indicação dos créditos porventura remanescentes, para que se possa, finalmente,
liquidar de forma adequada o litígio instaurado, razão pela qual admito os embargos
opostos pelo contribuinte.
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

Conclusão
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro nos artigos 65 e 66, do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO os embargos de declaração interpostos, a fim de que sejam apreciados os
argumentos formulados pela Embargante.
Os autos deverão ser distribuídos ao Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator do
acordão, para apreciação dos embargos e posterior inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Trata-se de processo administrativo que passou por uma série de incidentes
processuais que atrasaram em muito o deslinde do feito.
Às fls. 939 dos autos – Embargos de declaração opostos pelo contribuinte,
apresentando suas razões, nos seguintes termos:
DO ERRO MATERIAL DO CÁLCULO DE FLS. 950, O QUAL NÃO SE
COADUNA COM AS CONCLUSÃO DO JULGADO: Ato seguinte, em saneamento
determinado pelo Colegiado, a DRFB em Niterói/RJ produziu o Extrato do Processo de
fls. 871-876, que originou o erro material denunciado no presente recurso.
Explica-se: Ao produzir o referido Extrato, a DRFB de Niterói/RJ não considerou as
conclusões do CARF às fls. 751 e segs., nem o fato apresentado em sede de Recurso
Voluntário de que todas as competências até janeiro/2004 deveriam ser excluídas por
força da decisão judicial transitada em julgado no writ 0009248-56.2003.4.05.8100.
Com isto o Extrato de fls. 871-876 consignou um débito remanescente de COFINS
relativo às competências de fevereiro, maio, junho, julho, agosto, setembro e dezembro
de 2003.
DA OMISSÃO EM RELAÇÃO À DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NO
MS No 0009248-56.2003.4.05.8100. Ilustres Conselheiros, além do erro no cálculo
supra apresentado, uma outra questão diverge dos cálculos de fls. 950 e que não fora
mencionado pelo Colegiado na apreciação do Recurso Voluntário e menos ainda no
Acórdão ora Embargado, qual seja, efeito da coisa julgada material no presente caso,
relativamente aos fatos geradores ocorridos até a competência 01/2004, decorrente da
decisão judicial proferida no writ no 0009248-56.2003.4.05.8100.
Conforme já exposto nos autos, até a competência de 01/2004, a COFINS era exigida
pela Receita Federal do Brasil com a base de cálculo delimitada ilegitimamente no § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98, que impunha a contribuição sobre a totalidade da receita
bruta.
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

Mas diante do fato de que essa norma (§ 1o da Lei no 9.718/98) tinha contornos
nitidamente inconstitucionais, a ora Embargante levou à discussão ao Judiciário no MS
no 0009248-56.2003.4.05.8100.
Foi apreciando esses elementos dos autos do MS no 0009248-56.2003.4.05.8100, que
foi prolatada decisão do Egrégio TRF da 5a decisão, da qual se destaca o seguinte: (...)
Assim, muito embora o Auto de Infração tenha tido o seu valor reduzido inicialmente,
isso se deu tão-somente por exclusão em parte de receitas financeiras incluídas na base
de cálculo da exação, valores que indiscutivelmente não constituem o faturamento da
empresa, diante da dicção do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
julgando inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 (RE no 357950, RE no
390840, RE no 358273 e RE no 346084), reconhecendo, portanto, inconstitucional o
alargamento da base de cálculo tanto de PIS quanto da COFINS.
Mas, de todo modo, no mérito o Auto de Infração foi mantido em parte, o que
representa grave prejuízo à Recorrente, especialmente no período em que teve aparente
vigência a Lei no 9.718/98 para a COFINS, que foi até 01/2004. Para esse período, o já
apontado trânsito em julgado do Mandado de Segurança MS no 0009248-
56.2003.4.05.8100, garantindo que o faturamento na forma do §1o da Lei no 9.718/98 é
inconstitucional, induz à inescusável conclusão de que a exigência da COFINS só pode
se dar nos termos da norma jurídica que lhe antecedeu (Lei Complementar no 70/91).
Nestes termos, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão proferida no MS no
0009248-56.2003.4.05.8100, favorável à Recorrente e determinando a exigência da
COFINS nos moldes da Lei Complementar no 70/91, não pode prevalecer o Cálculo
(Demonstrativo de Débito “A”) produzido no Acórdão ora Embargada sob pena de ferir
a coisa julgada material e, por consequência, a segurança jurídica.
Portanto, reafirma-se mais uma vez: não pode a autoridade administrativa, para o
período até 01/2004, fazer vista grossa ao que está determinado no trânsito em julgado
no Mandado de Segurança no 0009248-56.2003.4.05.8100, e daí realizar qualquer ilação
para exigir a COFINS sobre outras receitas que não as de receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.
E não há dúvida, do que está determinado na Lei Complementar no 70/91, jamais se
poderia extrair a imposição da COFINS sobre as receitas auferidas pela Recorrente
(Dividendos; Operações de resgate de ações; Juros sobre capital próprio; rendimentos
financeiros), de modo que é mister que se faça constar nos autos, ab initio, que o Auto
de Infração é totalmente inexigível para o período até 01/2004 haja vista os termos do
trânsito em julgado no MS no 0009248-56.2003.4.05.8100.
Por tais razões, pugna que este digno colegiado conheça da omissão apontada,
acolhendo os embargos ora opostos, para sanar a omissão e fazer constar os efeitos da
decisão judicial proferida no MS no 0009248-56.2003.4.05.8100 em favor da
Embargante, determinando, por conseguinte, a retificação dos cálculos (fls. 950)
produzidos por ocasião do Acórdão ora embargado, para excluir todo lançamento
anterior a janeiro/2004.
No que se refere à alegada omissão da decisão embargada assiste razão à
Embargante. Entretanto, tal fato decorreu do entendimento, por parte desta TO, de que à exceção
das parcelas desoneradas e parceladas no REFIS da Copa, não mais haveria crédito tributário em
litígio. Desta forma, entendeu esta TO que seria o caso de não conhecimento do Recurso
Voluntário por ausência de interesse de agir.
Ocorre que, a liquidação do julgado realizado pela DRF verificou-se a existência
de débito remanescente relativo ao ano calendário de 2003.
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

Da análise da decisão proferida pela DRJ é possível confirmar que de fato parte
do tributo exigido relativamente ao ano de 2003 foi mantido:

Desta forma, havia interesse Recursal da contribuinte razão pela qual o seu
Recurso Voluntário deveria ter sido conhecido para ser apreciado.
No mérito, na parcela de crédito remanescente, a Embargante defende a existência
de coisa julgada judicial que impediria a exigência da COFINS até a competência de 01/2004.
Entendo assistir razão ao Embargante.
Para esse período remanescente de crédito, o embargante teve trânsito em julgado
do Mandado de Segurança MS no 0009248-56.2003.4.05.8100, que se concluiu pela
inconstitucionalidade do conceito de faturamento na forma do §1o da Lei no 9.718/98.
Senão vejamos

Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

Nestes termos, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão proferida no MS no
0009248-56.2003.4.05.8100, favorável à Recorrente e determinando a exigência da COFINS nos
moldes da Lei Complementar no 70/91, razão pela qual não pode ser mantido o lançamento
remanescente.
Desta forma, é necessário acolher os embargos com efeitos infringentes para
conhecer do Recurso Voluntário para dar-lhe provimento e julgar insubsistente o crédito
remanescente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital